Tribunal: TJDFT
Processo: 0704169-85.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704169-85.2021.8.07.0000 RECORRENTE: TRIUNFO SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME RECORRIDA: OCT VEÍCULOS LTDA. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PENHORA DE CRÉDITO. RECEBÍVEIS DE CARTÃO DE CRÉDITO/DÉBITO. POSSIBILIDADE. PERCENTUAL DA PENHORA. TESE DE INVIABILIZAÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA. 1. De acordo com o disposto no art. 866 do CPC, a penhora de valores recebíveis de administradoras de cartões de crédito e débito equivale, para fins processuais, à penhora sobre o faturamento admitida expressamente pelos artigos 835, X, e 866, do CPC. 2. A fixação do percentual do faturamento da empresa sobre o qual incide a penhora deve considerar os princípios da preservação da empresa e da execução pelo meio menos gravoso, sendo ônus do devedor a demonstração de que a constrição prejudica o desenvolvimento da atividade comercial. 3. Deu-se provimento ao agravo de instrumento. A recorrente alega violação aos artigos 8o, 139, inciso IV, 805, 835, inciso X, 855 e 866, todos do Código de Processo Civil, sustentando que as medidas atípicas para garantir o cumprimento da obrigação somente podem ser adotadas quando esgotados todos os atos de expropriação para satisfação do crédito, o que não ocorreu no caso dos autos. Afirma que as determinações pleiteadas pela recorrida não se relacionam com o propósito de alcançar o crédito almejado, mas representam tão somente medida punitiva. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 8o, 139, inciso IV, 805, 835, inciso X, 855 e 866, todos do Código de Processo Civil. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, concluiu terem se esgotados todos os meios para à satisfação do crédito, bem como que o percentual a ser penhorado não inviabiliza o eventual exercício da atividade empresarial da recorrente (ID 26420054). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Nesse sentido, confira-se a decisão monocrática proferida no AgREsp 1.877.795 – DF, Relator Ministro MARCO BUZZI, 24/8/2021. Ademais, o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. Veja-se: TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENHORA DE VALORES DE CRÉDITOS FUTUROS RESULTANTES DE VENDAS EFETUADAS POR CARTÃO DE CRÉDITO E DÉBITO. FATURAMENTO DA EMPRESA. MEDIDA EXCEPCIONAL. AGRAVO INTERNO DA FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Esta Corte possui o entendimento de que a penhora de créditos da parte executada, junto às administradoras de cartões de crédito, reclama a demonstração efetiva de que foram esgotados todos os meios disponíveis para a localização de outros bens penhoráveis. Precedentes: AgInt no REsp. 1.348.462/RS, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 4.3.2016; AgRg no AREsp. 450.575/MG, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe de 18.6.2014. 2. Em casos similares, esta Corte tem entendido que os recebíveis de operadoras de cartão de crédito equiparam-se ao faturamento da empresa e, por isso, devem ser restringidos, de forma a viabilizar o regular desempenho da atividade empresarial (REsp. 1.408.367/SC, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 16.12.2014). 3. Agravo Interno da FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 886.894/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 30/5/2019). Assim, “encontrando-se o aresto de origem em sintonia à jurisprudência consolidada nesta Corte, a Súmula 83 do STJ serve de óbice ao processamento do recurso especial, tanto pela alínea 'a' como pela alínea 'c', a qual viabilizaria o reclamo pelo dissídio jurisprudencial” (AgInt no Resp 1.888.035/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 14/6/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025